Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-15.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003403-15.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIDROVAG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.492.396/0001-31 (APELANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ROCHA CONTROLLER LTDA - CNPJ: 13.149.926/0001-95 (APELANTE), AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS - CPF: 051.865.436-24 (ADVOGADO), ROCHA CONTROLLER LTDA - CNPJ: 13.149.926/0001-95 (APELADO), AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS - CPF: 051.865.436-24 (ADVOGADO), HIDROVAG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.492.396/0001-31 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JULIANA ASSIS CAMPOS DA CUNHA - CPF: 129.462.996-43 (ADVOGADO), FREDERICO ALMEIDA NASCIMENTO NEPOMUCENO - CPF: 065.752.376-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – VALOR COBRADO AQUÉM DO PREVISTO NA PROPOSTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que os serviços contratados foram efetivamente prestados, é devida a respectiva remuneração.

Se o valor cobrado é menor que o constante na proposta comercial e ainda assim o contratante não demonstra que fez o respectivo pagamento, são legítimos o protesto e a dívida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Reconvenção, cuja decisão foi proferida nestes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, revogando a liminar anteriormente concedida. Condeno o Autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL para condenar a autora/reconvinda a pagar a quantia de R$ 16.901,62 (dezesseis mil, novecentos e um reais e sessenta e dois centavos), correspondente as notas fiscais dos serviços prestados (Id. 3210633) pelo período de 2 meses, a ser atualizado com juros de mora de um por cento (1%) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação. Por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

A apelante alega que a apelada faz jus a parcela única de R$8.500,00 de contraprestação pelo serviço de controladoria que prestou por mais de sete meses, e não a duas parcelas de R$7.500,00, como afirma na Reconvenção, até porque é bastante improvável que a cobrança abrangesse apenas os dois últimos meses de trabalho.

Argumenta que a ré não cumpriu satisfatoriamente a sua obrigação, pois apresentou apenas um relatório, portanto atendeu parcialmente aos termos do Contrato.

Contrarrazões no Id 240421736.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais julgada improcedente, e Reconvenção julgada parcialmente procedente.

As partes firmaram acordo verbal em que a ré (apelada) se comprometeu a prestar o serviço de controladoria para a autora (apelante), contudo há divergência sobre o cumprimento da obrigação e o valor devido como contraprestação.

A autora aduz que a ré não atendeu aos termos da avença, e pede a declaração de inexistência do débito representado por duas duplicatas protestadas, cada uma de R$7.500,00. Argui ainda que ficou convencionado o pagamento de R$8.500,00 em parcela única.

A ré não nega a contratação para as tarefas de análise e definição dos processos financeiros, contábeis, fiscais e gerenciais; definição de indicadores operacionais e gerenciais de cada setor; diagnóstico dos processos de recursos humanos e definição de indicadores e atualização contábil. Ressalta, porém, que não estava entre as suas atribuições a responsabilidade técnica contábil tampouco pela transmissão de obrigações fiscais.

Diz que inicialmente foi combinado o pagamento mensal de R$8.500,00, o que após negociação diminuiu para R$7.500,00 por mês, com a execução do trabalho prevista para 15-12-2015 até 31-3-2016, prazo esse estimado, já que o Contrato é por demanda, e não por tempo determinado.

Assinala que cumpriu integralmente todas as obrigações pactuadas.

Os e-mails e conversas por aplicativo, bem como os relatórios encaminhados (Ids 240421281 - Pág. 1, e 240421297 - Pág. 9), comprovam que o serviço foi prestado conforme contratado, especialmente porque a autora não impugnou especificamente esses documentos. Logo, é devido o pagamento integral da importância convencionada.

Na “Proposta Comercial” juntada pela apelante no Id 240421263 - Pág. 5, item 3 – DO PREÇO/PAGAMENTO, foi estipulado o seguinte:

“O preço para a realização do contrato CONTROLADORIA será de R$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais)
Mensais
com vencimento no quinto dia útil subsequente à prestação dos serviços”.

A autora alega que não é esse o preço final, e que foi ajustado verbalmente apenas um pagamento de R$8.500,00, o que, no entanto, não comprova.

Também não há prova de que ambas as partes concordaram com os R$7.500,00 por mês, e a ré não especifica o motivo de cobrar somente dois meses de serviço prestado, quando trabalhou por quase sete meses.

A autora busca desconstituir débito protestado que teve origem em prestação de serviços, sob a mera argumentação de que o trabalho não foi realizado.

A ré, por sua vez, trouxe aos autos elementos que demonstram o cumprimento da obrigação (inciso II do art. 373 do CPC).

Dessa maneira, a dívida é legítima, assim como o protesto, já que não há prova de que a apelante pagou algum valor à apelada pelo serviço prestado.

Na Reconvenção a ré pleiteia o recebimento de R$16.901,62, quantia atualizada referente às notas fiscais emitidas em 19-1-2016 e 4-8-2016, cada uma no valor original de R$7.500,00.

Na Proposta Comercial (Id 240421263) consta a importância de R$8.500,00 mensais, demais negociações foram feitas por telefone e nenhuma das litigantes comprovou suas arguições.

Desse modo, como o montante efetivamente cobrado e protestado (duas parcelas de R$7.500,00) está aquém do que originalmente seria devido (no mínimo mais 4 prestações), e, como já registrado, não há prova das conversas havidas tampouco do pagamento de algum montante, considera-se
legítimo o protesto e o débito
.

E deveria ser julgada procedente a Reconvenção, pois a reconvinte comprovou a prestação de serviços e a reconvinda não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024